Tribunal: TJES
Processo: 0010085-04.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010085-04.2009.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE MARIO PETERLE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora, de modo que CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0010085-04.2009.8.08.0011

Recorrente: Jornal Folha da Terra

Recorrido: José Mário Peterle

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
JORNAL FOLHA DA TERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 357/375, v.01) em razão da
SENTENÇA
(págs. 311/337, v.01) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JOSÉ MÁRIO PETERLE
em face do Recorrente e de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

JORNAL FOLHA DO ESPÍRITO SANTO E RÁDIO FMZ - 107,1 MHz
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais e condeno os demandados Jornal Folha do Espírito Santo (Editora Leia Tudo Ltda), e Jornal Folha da Terra (Editora Folha da Terra Ltda. Me) ao pagamento, em favor do autor, da quantia e R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, totalizando, dessa forma, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil, c/c o art. 161,§ 1º, do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso (divulgação da notícia inverídica – 05/06/2008 para o Jornal Folha do Espírito Santo, ff. 16/17, e 07/05/2009 para o Jornal Folha da Terra, ff.22/23 -Súmula nº 54 do STJ).

Condeno igualmente os demandados Jornal Folha do Espírito Santo (Editora Leia Tudo Ltda), e Jornal Folha da Terra (Editora Folha da Terra Ltda. Me) a concederem espaço ao autor, não inferior ao que fora utilizado para divulgação das notícias caluniosas, e no mesmo meio de comunicação em que tais notícias foram divulgadas, para que sejam esclarecidos os fatos, de forma a narrar que nas diligências realizadas pela polícia (detalhar a diligência e a data), não fora encontrado qualquer material ilícito na casa do autor, bem como não houve sua prisão ou qualquer outra ocorrência que macule sua honra.

Por conseguinte, julgo improcedentes os pedidos autorais com relação ao Estado do Espírito Santo e à Rádio FMZ (Fundação Máximo Zandoni).

Há que se destacar que, consoante jurisprudência pátria, na ação de indenização por danos morais a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Portanto, com fulcro no artigo 20, § 3º do CPC, condeno os réus Jornal Folha do Espírito Santo (Editora Leia Tudo Ltda), e Jornal Folha da Terra (Editora Folha da Terra Ltda. Me) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada, em qualquer caso, a seguinte proporção: 1) Jornal Folha do Espírito Santo (Editora Leia Tudo Ltda): 50%; 2) Jornal Folha da Terra (Editora Folha da Terra Ltda. Me): 50%.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em resumo
, que:
I)
“a reprodução da notícia pelo Apelante apenas se limitou a reproduzir informações já veiculadas pelo Jornal Folha Vitória, que tem abrangência Estadual, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tampouco ato ilícito, uma vez que a Apelante estava apenas exercendo, regularmente, o justo direito de informação da sociedade local”;
II)
“não há provas de que a veiculação da reportagem causou-lhe novos danos além dos que, porventura, já suportava em razão da veiculação da reportagem original, não há que se falar em condenação da Apelante ao pagamento dos danos morais”.

Ab initio,
cumpre historiar que
JOSÉ MÁRIO PETERLE
ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face do Recorrente e de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

JORNAL FOLHA DO ESPÍRITO SANTO E RÁDIO FMZ - 107,1 MHz
sustentando, em síntese, que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por 02 (duas ) vezes consecutivas,
“invadiu mediante autorização judicial, a residência do Requerente sob o pretexto e com o propósito de buscar e apreender armas de fogo, munições, armadilhas e animais silvestres. (...) Nas duas oportunidades o Primeiro Requerido não encontrou nenhuma arma de fogo, munições, armadilhas e/ou animais silvestres na residência do Requerente”.

O Requerente enfatizou que os Requeridos
JORNAL FOLHA DO ESPÍRITO SANTO e JORNAL FOLHA DA TERRA
(ora Recorrente) divulgaram matérias jornalísticas informando que o Recorrido
“teria sido
preso
nas duas desastrosas operações”,
situação que efetivamente não ocorreu na espécie.

Narrou, ainda, que trabalha como pedreiro e que teve grande dificuldade
“em conseguir ser contratado naquela sociedade para novas obras, já que teve seu nome noticiado pelo Primeiro Requerido por duas vezes como preso”,
de modo que
“a posição social e a situação financeira do Requerente foram gravemente afetadas pelas atitudes dos Requeridos”.

Em sendo assim, pugnou pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela condenação dos Jornais Requeridos a conceder
“o direito de resposta ao Requerente em seus canais de comunicação, em espaço não inferior e igual ao que foi acusado de ser caçador de animais silvestres e ter sido preso”.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
combatida, o Magistrado de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para condenar
“os demandados Jornal Folha do Espírito Santo (Editora Leia Tudo Ltda), e Jornal Folha da Terra (Editora Folha da Terra Ltda. Me) ao pagamento, em favor do autor, da quantia e R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, totalizando, dessa forma, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”,
como também
“a concederem espaço ao autor, não inferior ao que fora utilizado para divulgação das notícias caluniosas, e no mesmo meio de comunicação em que tais notícias foram divulgadas, para que sejam esclarecidos os fatos, de forma a narrar que nas diligências realizadas pela polícia (detalhar a diligência e a data), não fora encontrado qualquer material ilícito na casa do autor, bem como não houve sua prisão ou qualquer outra ocorrência que macule sua honra”,
julgando, outrossim, os pedidos delineados em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RÁDIO FMZ - 107,1 MHz
.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos seguintes termos:

“
Artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV -

é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

IX -
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
;”

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que
o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente
, sobretudo o
direito à imagem
,
inviolabilidade da honra
e
dignidade da pessoa humana
,
cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral
.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“o exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(
STF,
AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299)

Ademais, a
Suprema Corte
também já assentou que
“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras”
(
STF,
ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

Diante dos contornos acima elucidados, verifica-se que, no caso concreto,
as matérias jornalísticas ultrapassaram os limites estabelecidos pela própria Carta Magna e atingiram à imagem e à honra do Autor, ora Recorrido.

Em relação, especificamente, a
matéria veiculada no Jornal da Recorrente, FOLHA DA TERRA,
a mesma abordou a ação realizada pela polícia na residência do Autor, informando que foi encontrado armas, munições e animais silvestres na casa do Recorrido, bem como que o mesmo havia sido preso, a despeito de tal situação que não ter ocorrido
,
in litteris:

“Denúncias anônimas de moradores revoltados com os crimes reforçaram as investigações policiais. Uma operação durante a madrugada desta terça-feira terminou com a apreensão de pacas e tatus abatidos, armas e a prisão de quatro homens e uma mulher, autuados em flagrante por porte de armas e crime ambiental, em Venda Nova do Imigrante. (...).
Foram presos
(...)
J.M.P, 53
, (...)”. (págs. 35/37).

Posteriormente, o
Jornal publicou nova matéria sobre a situação
, informando, novamente, sobre a
prisão do Autor
, trazendo seu nome completo, por extenso,
in verbis:

“(...) A operação foi realizada durante toda a manhã desta terça-feira (05) por policiais civis (...). Nas casas que foram
encontrados com animais silvestres abatidos e congelados,
os responsáveis responderão inquéritos policiais e os donos das armas tiveram apenas contra si a lavratura de termos circunstanciados. (...)
Foram presos (
...)
José Mario Pertele
(...)”.

Neste sentido,

as
matérias jornalísticas veicularam informações inverídicas sobre a situação do Autor, tendo em vista que, apesar das duas ações realizadas pela polícia na casa do Recorrido, em nenhum momento foram encontrados/apreendidos objetos ilícitos em sua residência, sendo que o Recorrido não foi preso, situação que, ao meu ver, ultrapassa o mero dissabor e é capaz de ferir a honra e a imagem do mesmo.

Além disso, apesar da alegação da Recorrente no sentido de que somente reproduziu
“informações já veiculadas pelo Jornal Folha Vitória, que tem abrangência Estadual”,
certo é que
cabe ao Jornal, antes de reproduzir qualquer conteúdo, verificar a veracidade das informações, tendo um dever geral de cuidado em relação a todas as informações que estão sendo publicadas, o que não restou observado no caso concreto
.

Nesta seara, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i)
dever de veracidade,
(ii) dever de pertinência e (iii)
dever geral de cuidado
.
Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparad
o”

(
STJ,
AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Diante do exposto, verificada a
conduta irregular do Jornal Recorrente, que veiculou matérias inverídicas acerca do Recorrido
, resta imperiosa a manutenção da Sentença, que condenou a mesma ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a conceder ao Recorrido espaço no jornal para esclarecimento dos fatos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais da Recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE, PERTINÊNCIA E CUIDADO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA ACERCA DA PRISÃO DO AUTOR E DA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS EM SUA RESIDÊNCIA. DIREITO À IMAGEM. INVIOLABILIDADE DA HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA VIOLADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.
Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que
“O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

IV.
A Suprema Corte também já assentou que
“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras”
(STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

V.
In casu
, as matérias jornalísticas ultrapassaram os limites estabelecidos pela própria Carta Magna e atingiram à imagem e à honra do Autor, ora Recorrido. Em relação, especificamente, a matéria veiculada no Jornal da Recorrente, FOLHA DA TERRA, a mesma abordou a ação realizada pela polícia na residência do Autor, informando que foi encontrado armas, munições e animais silvestres na casa do Recorrido, bem como que o mesmo havia sido preso, a despeito de tal situação que não ter ocorrido. Posteriormente, o Jornal publicou nova matéria sobre a situação, informando, novamente, sobre a prisão do Autor, trazendo seu nome completo, por extenso.

VI.
As matérias jornalísticas veicularam informações inverídicas sobre a situação do Autor, tendo em vista que, apesar das duas ações realizadas pela polícia na casa do Recorrido, em nenhum momento foram encontrados/apreendidos objetos ilícitos em sua residência, sendo que o Recorrido não foi preso, situação que ultrapassa o mero dissabor e é capaz de ferir a honra e a imagem do mesmo.

VII.
“A atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”

(STJ, AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

VIII.
Apesar da alegação da Recorrente no sentido de que somente reproduziu
“informações já veiculadas pelo Jornal Folha Vitória, que tem abrangência Estadual”,
certo é que cabe ao Jornal, antes de reproduzir qualquer conteúdo, verificar a veracidade das informações, tendo um dever geral de cuidado em relação a todas as informações que estão sendo publicadas, o que não restou observado no caso concreto.

IX.
Verificada a conduta irregular do Jornal Recorrente, que veiculou matérias inverídicas acerca do Recorrido, resta imperiosa a manutenção da Sentença condenatória que fixou a indenização por danos morais no montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser objeto de pagamento pelos Requeridos, e a concederem ao Recorrido espaço nos Jornais para esclarecimento dos fatos.

X.
Recurso conhecido e improvido. M
ajoração d
os honorários advocatícios sucumbenciais da Recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.